Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-55.2021.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelho eletrônico. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão no nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelho eletrônico. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão no nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização devidamente comprovados. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.